Tribunal: TJSP
Processo: 2260931-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento individual de sentença coletiva – Decisão que indeferiu o pleito de suspensão do feito até o trânsito em julgado da ADI no 2256454-21.2019.8.26.0000 – Recurso interposto no dia 03.11.2020, após o trânsito em julgado do decisum proferido na referido Ação Direta – Ausência de interesse recursal, ante a inexistência de utilidade do recurso – Recurso não

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento individual de sentença coletiva – Decisão que indeferiu o pleito de suspensão do feito até o trânsito em julgado da ADI no 2256454-21.2019.8.26.0000 – Recurso interposto no dia 03.11.2020, após o trânsito em julgado do decisum proferido na referido Ação Direta – Ausência de interesse recursal, ante a inexistência de utilidade do recurso – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260931-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MUNICÍPIO DE IPIGUÁ, é agravada ELAINE APARECIDA
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260931-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27.433
2
2.a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n.o 2260931-53.2020.8.26.0000
Agravante:
Agravada:
MUNICÍPIO DE IPIGUÁ
ELAINE APARECIDA GONÇALVES
Comarca/Vara: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / 1.a VARA DA
FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
ADILSON ARAKI RIBEIRO
VOTO No 27.433
Agravo de Instrumento
Cumprimento individual de
sentença coletiva
Decisão que indeferiu o pleito de
suspensão do feito até o trânsito em julgado da ADI no
2256454-21.2019.8.26.0000
Recurso interposto no dia
03.11.2020, após o trânsito em julgado do decisum
proferido na referido Ação Direta Ausência de interesse
recursal, ante a inexistência de utilidade do recurso

Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo Município de Ipiguá contra r. decisão de fls. 32 que, em sede de
execução individual de sentença proferida em ação coletiva, indeferiu o
pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado da ADI n.o
2256454-21.2019.8.26.0000, julgada procedente pelo C. Órgão Especial
para reconhecer a inconstitucionalidade do § 2.o do artigo 156 da Lei
Municipal n.o 55/1997, com a redação dada pelo artigo 1.o da Lei
Municipal n.o 461/2011, com efeito ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade
dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento da ação.
Deferido em parte o efeito suspensivo, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260931-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27.433
3
para obstar eventuais levantamentos (fls. 35/36), foi o recurso
processado e contrariado (fls. 40/51).
É o relatório.
O caso é de não conhecimento do recurso,
diante da ausência de interesse recursal.
Cuida-se, na origem, de execução individual de
sentença proferida nos autos da ação coletiva no 0038437-
90.2007.8.26.0576, que condenou o Município de Ipiguá. “... a pagar
aos servidores cujo cargo exija nível universitário, a gratificação
prevista no artigo 156 da Lei Municipal no 55/97, observada a
prescrição quinquenal, com atualização monetária a contar dos
vencimentos e acrescida de juros de mora de 6% ao ano a contar da
citação”.
No caso, houve apostilamento da obrigação,
que foi implantada na folha de pagamento do mês de referência
fevereiro de 2013 (fls. 60 dos autos n.o 1035267-78.2016.8.26.0576). O
cumprimento de sentença paga pagamento dos atrasados foi proposto em
20.06.2016 (v. autos n.o 1035267-78.2016.8.26.0576) e, em 01.02.2018,
a exequente apresentou a planilha do crédito pretérito, abrangendo o
período não prescrito até o apostilamento, de 01/2007 a 01/2013, no
montante
de
R$
80.619,86
(v.
autos
1035267-78.2016.8.26.0576/00001).
E, aos 01.09.2020, o Município de Ipiguá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260931-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27.433
4
requereu a suspensão da execução até o julgamento final da ADI no
2256454-21.2019.8.26.0000
(fls.
62
dos
autos
n.o
1035267-78.2016.8.26.0576/00001). Tal pleito foi indeferido, conforme
r. decisão de fls. 32, ora recorrida.
Pois bem.
Postula o ora agravante a suspensão do
incidente de cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2256454-21.2019.8.26.0000, julgada
procedente pelo C. Órgão Especial para reconhecer a
inconstitucionalidade do §2o do artigo 156 da Lei local no 55/1997, com
a redação promovida pelo art. 1o da Lei local no 461/2011, com efeito ex
tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a
data do julgamento da ação.
Todavia, conforme destacado pela parte
recorrida, verifica-se que a r. decisão proferia na referia Ação Direta
transitou em julgado aos 28.09.2020, conforme consulta ao extrato
processual. O presente recurso, por sua vez, foi interposto
posteriormente, no dia 03.11.2020.
Não se olvida que, na mesma data em que
atestado o trânsito em julgado da ADI (28.09.2020), também foi
certificado naqueles autos “que, por um lapso desta Secretaria, o termo
de vista (fls. 216) para ciência do v. Acórdão (fls. 206/215) à
Procuradoria Geral de Justiça não foi encaminhado, motivo pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260931-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27.433
5
reemitimos novo termo conforme segue.” Verifica-se que a d. PGJ tomou
ciência daquele r. decisum aos 15.10.2020, antes mesmo da interposição
deste agravo (em 27.10.2020), não se justificando o pedido de
suspensão.
Segundo José Carlos Barbosa Moreira (2003,
p. 295), resta configurado o interesse recursal pela presença de dois
pressupostos: a necessidade, vez que o recurso deverá ser o único meio
para obtenção do resultado pretendido pelo recorrente; e a utilidade, uma
vez que o recurso deve subtrair ou atenuar o gravame, trazendo um
resultado prático mais vantajoso para a parte que recorre.
No caso em tela, contudo, o presente recurso
não se reveste deste binômio (necessidade-utilidade), visto que pautado
no sobrestamento do feito ante a pendência de trânsito em julgado do v.
acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da verba, o que já
ocorreu, anteriormente à interposição do agravo de instrumento, frise-se,
de modo que o seu objeto se mostra de todo inócuo.
Logo, evidente a ausência de interesse recursal.
Ademais, é certo que a etapa de obrigação de
fazer já está encerrada, com apostilamento do direito pelo executado, ora
agravante,
em
fevereiro
de
2013
(fls.
60
dos
autos
n.o
1035267-78.2016.8.26.0576).
O presente cumprimento de sentença já se
encontra em fase avançada, já tendo sido inclusive homologados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260931-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27.433
6
cálculos
da
exequente
(fls.
93/94
dos
autos
n.o
1035267-78.2016.8.26.0576), não sendo o pedido de suspensão do feito
pelo Município de Ipiguá o meio mais adequado a impedir a conclusão
da presente execução.
Cumpre registrar que o r. decisum proferido na
ADI é posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o que
imporia à Fazenda Municipal o ajuizamento de ação rescisória para a
desconstituição do julgado.
Não obstante, tenho que o regime disciplinado
pelo artigo 535, inciso III e §§ 5o a 8o do CPC, por excepcionar o
princípio da imutabilidade da coisa julgada, deve ser interpretado
restritivamente, de modo que o cabimento da impugnação ao
cumprimento de sentença ou de rescisória, conforme o caso, restringe-se
à hipótese de declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo
Tribunal Federal, como bem lançado pelo d. Juízo a quo.
Destarte,
consigna-se
a
incapacidade
de
declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça abrir a via rescisória, que fica limitada às decisões do
Supremo Tribunal Federal. Em consequência, o título judicial deve ser
cumprido.
Observo que a discussão acerca do alcance do
mencionado dispositivo processual, consistente na possibilidade ou não
de estendê-lo para o caso de ações diretas de inconstitucionalidade
julgadas
pelo
Tribunal
de
Justiça,
é
objeto do IRDR n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260931-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27.433
7
0032791-61.2019.8.26.0000, pendente de apreciação pelo C. Órgão
Especial.
Por fim, em se tratando de relação jurídica de
trato continuado, ressalte-se a possibilidade de supressão do pagamento
da verba em tela na via administrativa, após regular procedimento em
que se assegure o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa à servidora.
O E. Supremo Tribunal Federal já reafirmou o
entendimento de que a eficácia temporal dos pronunciamentos judiciais
sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus,
senão vejamos:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA
AFIRMANDO
DIREITO
À
DIFERENÇA
DE
PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO.
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA
TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE
INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA
DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA
SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações
jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia
permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos
e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo
provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses
pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do
julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas
hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a
matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou
em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento,
que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a
determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter
eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido
percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido (RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260931-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27.433
8
596663, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-232 DIVULG 25-11-2014 PUBLIC 26-11-2014).
Permito-me a transcrição de excerto do voto-
vista do Ministro Teori Zavascki, que acabou formando maioria:
“O pedido de vista, conforme referi na
oportunidade, se deveu à percepção de que, consideradas as
circunstâncias do caso, a questão jurídica em debate não diz respeito à
coisa julgada, mas, sim, a eficácia temporal da sentença. O exame dos
autos confirma esse entendimento. Realmente, a sentença exequenda
reconheceu o direito dos demandantes a incorporar, em seus
vencimentos, o percentual de 26,05%, relativo à URP de fevereiro de
1989. Trata-se de típica sentença sobre relação jurídica de trato
continuado, que, portanto, projeta efeitos prospectivos. Justamente por
isso, a questão que ordinariamente se põe em relação a essa espécie de
provimento é a da sua eficácia temporal futura: até quando a sentença
tem eficácia? É, por ventura, ad aeternum, a produção de seus efeitos?
Sobre esse tema, há uma premissa conceitual
incontroversa: a de que a força vinculativa dessas sentenças atua rebus
sic stantibus. Realmente, ao pronunciar juízos de certeza sobre a
existência, a inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a
sentença leva em consideração as circunstâncias de fato e de direito que
se apresentam no momento da sua prolação. Tratando-se de relação
jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece
enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e
jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus). No
particular, tivemos oportunidade de sustentar o seguinte, em sede
doutrinária (Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional, São
Paulo: Revista dos Tribunais, 3a Ed. 2013, pp. 101-106):
'(...) Ora, a sentença, ao examinar os
fenômenos de incidência e pronunciar juízos de certeza sobre as
consequências
jurídicas
daí
decorrentes,
certificando,
oficialmente, a existência, ou a inexistência, ou o modo de ser da
relação jurídica, o faz levando em consideração as circunstâncias
de fato e de direito (norma abstrata e suporte fático) que então
foram apresentadas pelas partes. Considerando a natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260931-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27.433
9
permanente ou sucessiva de certas relações jurídicas, põem-se
duas espécies de questões: primeira, a dos limites objetivos da
coisa julgada, que consiste em saber se a eficácia vinculante do
pronunciamento judicial abarca também (a) o desdobramento
futuro da relação jurídica permanente, (b) as reiterações futuras
das relações sucessivas e (c) os efeitos futuros das relações
instantâneas. A resposta positiva à primeira questão suscita a
segunda: a dos limites temporais da coisa julgada, que consiste
em saber se o comando sentencial, emitido em certo momento,
permanecerá inalterado indefinidamente, mesmo quando houver
alteração no estado de fato ou de direito. Ambas as questões, no
fundo, guardam íntima relação de dependência, conforme se verá.
No que se refere aos limites objetivos da
coisa julgada, a regra geral é a de que, por qualificar norma
concreta, fazendo juízo sobre fatos já ocorridos, a sentença opera
sobre o passado, e não sobre o futuro.
(...)
Estabelecido que a sentença, nos casos
assinalados, irradia eficácia vinculante também para o futuro,
surge a questão de saber qual é o termo ad quem de tal eficácia.
A solução é esta e vem de longe: a sentença tem eficácia enquanto
se mantiverem inalterados o direito e o suporte fático sobre os
quais estabeleceu o juízo de certeza. Se ela afirmou que uma
relação jurídica existe ou que tem certo conteúdo, é porque supôs
a existência de determinado comando normativo (norma jurídica)
e de determinada situação de fato (suporte fático de incidência);
se afirmou que determinada relação jurídica não existe, supôs a
inexistência ou do comando normativo, ou da situação de fato
afirmada pelo litigante interessado. A mudança de qualquer
desses elementos compromete o silogismo original da sentença,
porque estará alterado o silogismo do fenômeno de incidência por
ela apreciado: relação jurídica que antes existia deixou de existir,
e vice-versa. Daí afirmar-se que a força da coisa julgada tem uma
condição implícita, a da clausula rebus sic stantibus, a significar
que ela atua enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato
e de direito existentes quando da prolação da sentença. Alterada
a situação de fato (muda o suporte fático mantendo-se o estado da
norma) ou de direito (muda o estado da norma, mantendo-se o
estado de fato), ou dos dois, a sentença deixa de ter a força de lei
entre as partes que até então mantinha (...)'.
Restaria saber se essa superveniente perda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260931-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27.433
10
eficácia da sentença dependeria de ação rescisória ou, ao menos, de
uma nova sentença em ação revisional. Quanto à rescisória, a resposta
é certamente negativa, até porque a questão posta não se situa no plano
da validade da sentença ou da sua imutabilidade, mas, sim, unicamente,
no plano da sua eficácia temporal. Quanto à ação de cunho revisional,
também é dispensável em casos como o da espécie, pois, alteradas por
razões de fato ou de direito as premissas originalmente adotadas pela
sentença, a cessação de seus efeitos, em regra, opera-se de modo
imediato e automático, independente de novo pronunciamento judicial”.
Assim, há que se atentar, também, aos efeitos
da decisão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal em
controle abstrato, o que implica o pagamento dos valores devidos
durante o período reconhecido no título judicial, porém limitado
temporalmente até a data do trânsito em julgado da decisão proferida na
ação direta, questão esta que deve ser submetida ao devido processo
administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito
ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso, pela manifesta ausência de interesse recursal.
Para fins de prequestionamento tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora